Tribunal: CARF
Processo: 11610.009849/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.009849/2009-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.197 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ROBISON DE MARTINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
ISENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O abono pecuniário de férias é isento do imposto de renda, dado o seu caráter
indenizatório, cabendo ao contribuinte demonstrar o respectivo recebimento e a
apresentação de DAA retificadora tempestiva, contado da data da retenção,
para fins de obtenção do benefício fiscal.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando não restar comprovado o preenchimento dos
requisitos legais para incidência da norma isentiva, ao teor da legislação de
regência (art. 4o da IN RFB no 936/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.009849/2009-23
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009849/2009-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida (fls. 19/22):
DA NOTIFICAÇÃO
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, relativo ao(s) ano(s)-calendário de
2004, originada em procedimento de revisão de Declaração de Ajuste Anual, ajustando
a restituição de R$ 4.048,44 calculada pelo contribuinte para R$ 3.324,27.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA INFORMAÇÃO FISCAL
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 2.633,34, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
(...)
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 08/09/2009. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 11/09/2009. O(a) contribuinte ingressou com Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL, da qual deve ciência de seu resultado em 06/10/2009. O(a)
contribuinte ingressou com a impugnação em 7/10/2009, alegando, em síntese:
· O valor refere-se ao abono pecuniário de férias.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE. ABONO PECUNIÁRIO DE
FÉRIAS
O prazo para o contribuinte buscar a restituição do abono pecuniário de férias é de cinco
anos contados da data da retenção.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que a fundamentem.
Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem não têm
qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
ÔNUS DA PROVA.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovar suas alegações.
Cientificado da decisão, em 27/05/2013 (fls. 24), o contribuinte, em 11/06/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 26/27), alegando, preliminarmente, que a retificação da
declaração de ajuste ocorreu com base no informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora,
que relacionou os valores a serem retificados decorrentes das orientações prestadas pela própria
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009849/2009-23

RFB, no que tange ao abono pecuniário de férias recebido e, no mérito, registra que não há
omissão de rendimentos, porquanto promoveu a retificação da declaração de ajuste anual com
base orientações traçadas pela fonte pagadora e ancorado no informe de rendimentos retificado
por ela emitido, sendo certo que a responsabilidade pelas informações e comprovação da
retenção pertence à fonte pagadora. Registra ainda que o mesmo procedimento foi adotado para
os exercícios de 2006 a 2008, cujos pedidos foram acatados, conforme se depreende da
documentação anexa. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição adicional do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 28/47.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do abono pecuniário de férias
recebido:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 2.633,34, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada, por referir-se ao abono pecuniário de férias
recebido, dada sua natureza indenizatória.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão
de rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções, onde o art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43,
por seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009849/2009-23

comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus
probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 19/22) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 12/15), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em escorar no informe
de rendimentos retificado emitido pela fonte pagadora, sem contudo trazer aos autos o suporte
probatório de suas alegações, como lhe competia, visando comprovar o período/mês do efetivo
recebimento do abono de férias, restando assim prejudicada a conferência do atendimento dos
critérios de dedutibilidade traçados na legislação de regência (IN RFB no 936/09) – me convenço
do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados
no voto condutor na decisão recorrida (fls. 21/22), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF
O valor da omissão de rendimentos refere-se ao Abono Pecuniário de Férias. O
contribuinte por meio de uma DIRPF retificadora em 27/08/2009 informou os
valores como sendo não tributados pelo imposto de renda.
O prazo para solicitação a restituição é de cinco anos contados da data da retenção
estipulado pelo art. 4o da IN RFB 936/2009.
O contribuinte não juntou aos autos comprovante do mês em 2004 em que ocorreu a
retenção.
De acordo com arts. 36 da Lei no 9.784/99, é do impugnante o ônus de provar. O ônus
de provar significa trazer elementos aos autos que não deixem qualquer dúvida quanto
ao fato questionado. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Ademais, o Decreto 70.235, de 06/03/1972 reza que a impugnação deve ser instruída
com as provas que o impugnante possuir.
Portanto, como não se conhece a data da retenção, o lançamento deve ser mantido.
De fato, o informe de rendimentos retificado emitido pela ABB Ltda. (fls. 7/8),
aponta e comprova no “campo 07 do quadro 4 - Rendimentos Isentos e não tributáveis” e no
“item 3 do quadro 6 - Informações Complementares”, a ocorrência do pagamento ao Recorrente
do abono pecuniário de férias, no valor de R$ 2.633,34 (PIS/R$ 524,72 – R$
3.158,06/rendimentos isentos e não tributáveis). Todavia, não há nos autos outros elementos que
indiquem a data do efetivo recebimento do aludido abono, inviabilizando sobremaneira a
verificação do atendimento do prazo para se pleitear a respectiva devolução, cuja contagem
reporta-se ao mês da retenção indevida, nos termos do art. 4o da IN RFB no 936/09.
Assim, à míngua de comprovação da data do recebimento do abono pecuniário, o
que impossibilita a conferência da regularidade do lustro regulamentar para se pleitear a
restituição da retenção indevida, deve o abono ser mantido na apuração dos rendimentos
tributáveis recebidos, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário lançado.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11610.009849/2009-23

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 53
DF CARF MF
Original